Tribunal: TJES
Processo: 5004907-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEMIR DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIR DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com pedido de danos morais e repetição do indébito ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações na ação revisional proposta contra instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, reconhecida pela legislação específica (CDC, arts. 2º e 3º), aplicando-se, portanto, o regime protetivo previsto para o consumidor.
4. O art. 6º, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência e a critério do magistrado.
5. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em face da instituição financeira é verificada, dada a complexidade do contrato bancário e a assimetria de acesso às informações e documentos relevantes à controvérsia.
6. A verossimilhança das alegações do autor se confirma pela plausibilidade da narrativa inicial e pela conexão lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados, ainda que não haja, nesta fase, exigência de prova plena do direito alegado.
7. A jurisprudência reconhece que a inversão do ônus da prova se justifica sempre que o fornecedor detenha melhores condições de demonstrar a regularidade do contrato e a legalidade das cláusulas impugnadas, como no caso dos contratos de financiamento bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível nas ações revisionais de contrato bancário quando demonstradas a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004907-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: VALDEMIR DE ALMEIDA

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
VALDEMIR DE ALMEIDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, nos autos da
“ação revisional de financiamento de veículo c/c danos morais e repetição do indébito”
, registrada sob o nº 5000039-66.2024.8.08.0067, ajuizada por
VALDEMIR DE ALMEIDA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor.

Em seu recurso, o recorrente alega que a decisão combatida padece de reforma, porquanto ignora a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor frente à instituição financeira. Afirma que celebrou contrato de financiamento com o agravado, tendo, posteriormente, identificado abusividades contratuais e práticas lesivas que justificaram a propositura da ação revisional. Defende, ainda, que a inversão do ônus é medida essencial para o pleno exercício do direito de ação, considerando o acesso privilegiado do banco às provas do vínculo contratual, cuja licitude e equilíbrio jurídico-financeiro se pretende apurar.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova sob tais argumentos:

“A presente demanda envolve uma relação de consumo, podendo, em tese, haver a inversão do ônus da prova. No entanto, considerando que o contrato entre as partes é claro quanto aos encargos financeiros aplicados, incluindo taxas de juros e outras condições, e que não foram demonstrados indícios suficientes de verossimilhança nas alegações da autora, entendo que não se justifica a inversão do ônus da prova. Diante do exposto, o ônus probatório, assim, seguirá as disposições do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabendo a cada parte provar os fatos que alega”

Muito bem. Após formação do contraditório e em exame definitivo da questão devolvida, entendo por manter o entendimento já exarado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Nos autos originários, o agravante pretende a revisão do contrato de financiamento firmado junto à agravada, questionando a suposta abusividade da taxa de juros estabelecida pela avença. Trata-se, portanto, de incontroversa relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC), o que, por via reflexa, atrai as disposições da legislação específica.

Nesse sentido, o art. 6º, VIII, do CDC, impõe como direito do consumidor
“
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Muito embora não perca de vista a liberalidade em relação à formação do contrato objeto da ação revisional, observa-se nítida vulnerabilidade técnica e informacional entre o consumidor e a instituição bancária, cuja prestação de serviços permite maior esclarecimento e produção de provas documentais a respeito da questão de direito controvertida.

Ademais, a verossimilhança da alegação se mostra presente, podendo-se verificar minimamente o liame entre a narrativa inicial e os pedidos deduzidos em juízo. Tal verossimilhança não se relaciona à comprovação do fato constitutivo do direito autoral, mas tão somente à mínima correção entre a causa de pedir e a pretensão.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz.
A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato. Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato.

A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2024 - grifei).

Diante disso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, comportando reforma a r. Decisão impugnada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)